Tribunal: STF
Processo: ARE 1423026
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RCED. VEREADOR ELEITO. AIRC E RCED. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO MÍNIMO. NÃO CUMPRIMENTO. RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS, POR CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL, APÓS A DATA LIMITE PARA O CUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE 6 MESES ANTERIORES AO PLEITO. ALEGAÇÃO DE VIRAGEM JURISPRUDENCIAL. DISTINGUISHING. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 



    1. Na origem, o Tribunal regional afastou as hipóteses de inelegibilidade aventadas na inicial do presente recurso contra expedição de diploma, porém, entendeu que não houve regular filiação partidária do candidato ora agravante pelo período mínimo de 6 meses anteriores ao pleito. 



    2. Não há violação à coisa julgada em razão de, conforme alega o agravante, o Tribunal a quo ter desconsiderado o que decidido nos autos da AIRC nº 0600210-83.2020.6.16.0151, uma vez que são distintas as causas de pedir daquela ação e do RCED, sendo igualmente distintas as consequências jurídicas de cada uma dessas ações. 3. A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que o deferimento do pedido de registro de candidatura não impede a aferição, em RCED, da ausência de condição de elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária. Precedente: RO nº 0600001-25/BA, rel. designado Min. Edson Fachin, julgado em 2.6.2020, DJe de 25.8.2020. Incidência do Enunciado Sumular nº 30 do TSE. 



    4. Em decorrência de condenação criminal, o agravante esteve com seus direitos políticos suspensos de 15.7.2019 até 5.10.2020. Ou seja, o restabelecimento dos direitos políticos ocorreu apenas em outubro do ano da eleição para a qual concorreu, não tendo sido cumprido, portanto, o tempo mínimo de filiação partidária anterior ao pleito. 



    5. O julgado apontado pelo agravante como referência e leading case na alegada viragem jurisprudencial ( A g R - R E s p E l n º 0600112-89.2020.6.10.0014/MA, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22.4.2021, DJe de 19.5.2021) trata de hipótese distinta da que se discute nestes autos. Naquele caso, o restabelecimento dos direitos políticos decorreu de decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação em ação civil pública por improbidade administrativa, de modo que houve uma supressão provisória do suporte fático que gerou a impossibilidade de contabilização do tempo de filiação partidária. Aqui, por outro lado, o restabelecimento dos direitos políticos decorreu do cumprimento integral da pena. 



    6. Negado provimento ao agravo em recurso especial.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, e 14, § 3º, da CF. 



    O recurso não merece provimento. No caso, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, importa registrar que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Por fim, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator